Tribunal: CARF
Processo: 10880.734937/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.734937/2019-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.996 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE ROBERTO MARCELLINO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.734937/2019-96
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734937/2019-96

Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 29/33, relativo ao ano-calendário de
2014, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor
original de R$ 15.356,96, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 31.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 55.843,48, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.

Complementação da Descrição dos Fatos
Falta de comprovação de pagamento.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 20/06/2019 (fls. 35), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação em 12/07/2019 (fls. 02/03), alegando:
“Referência: Notificação de Lançamento n° 2015/695653224264245.
JOSE ROBERTO MARCELLINO DOS SANTOS, CPF: 094.985.168-04, não se
conformando com a notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente
impugnação nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações
introduzidas pelas Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 29.309.127/0001-79.
Valor da infração: R$ 32.513,48. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos pela
legislação tributária.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 48.108.906/0001-50.
Valor da Infração: R$ 23.330,00. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
físcal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos pela
legislação tributária.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 03/02/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734937/2019-96

a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento; e
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na Lei no
9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
Conforme estabelece o art. 7° e seguintes da lei, os contribuintes deverão apresentar, à
Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as informações relativas à
apuração do imposto. É dispensada a juntada de documentos à declaração, devendo,
contudo, o contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão ser necessários para
comprovar as informações prestadas, em procedimento de revisão da declaração ou de
fiscalização, que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos, dispõe
sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente pela diferença entre os
rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inciso II:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)"
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inciso II, do § 2°, permite concluir que, de modo
geral, são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a
saúde do contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços
prestados pelos profissionais na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos
serviços ou produtos também ali constantes:
"Art. 8o
(...)
II – (...)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734937/2019-96

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II: (...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)"
Como destacado o aproveitamento das despesas independe de comprovação prévia,
ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer, deverá o
contribuinte comprovar o desembolso tido com as despesas declaradas.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega algum fato deve
comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-se a permanecer
no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente informou as despesas,
para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a comprová-las, para usufruir das
correspondentes deduções.
Sobre o assunto dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995:
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734937/2019-96

§ 5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).”
O mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)."
Em princípio, admitem-se como provas de pagamento os recibos fornecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como destacado no Auto de Infração,
pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado art. 73 do RIR/1999, quando as
deduções forem exageradas, exigir outros meios complementares de provas em relação
a todas ou a algumas despesas declaradas.
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida plena liberdade de
apreciação dos elementos probatórios tal como preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, in verbis:
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Com efeito, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar
o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da
interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
O(A) contribuinte questionou as glosas abaixo relacionadas, que passaremos a examiná-
las, levando em conta a documentação apresentada:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.:
Para comprovar sua dedução o(a) administrado(a) acostou aos autos
“Comprovante de Rendimentos”, fls. 08/09, do qual se extrai a seguinte
informação:

Não consta informações em DMED sobre este dispêndio.
No Termo de Intimação Fiscal No 2015/745531186089441, fls. 26, consta
expressamente:
“Este Termo de Intimação somente passará a ter validade jurídica no momento
da entrega dos documentos.
- Comprovante de pagamento de Contribuição à Previdência Privada e Fapi,
com discriminação dos valores pagos por beneficiário.
- Comprovantes de Dependência: certidão de casamento (cônjuge), prova de
coabitação (companheiro), certidão de nascimento (filhos), termo de guarda
judicial (irmão, neto ou bisneto) e/ou prova de incapacidade física ou mental
para o trabalho, certidão de tutela ou curatela (pessoa absolutamente incapaz),
comprovante de que o filho cursou estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de 2o grau (filhos maiores de 21 anos até 24 anos).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734937/2019-96

- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas.
- Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde
com valores discriminados por beneficiários (titular e dependente).” (grifei)
O documento apresentado não satisfaz as condições exigidas na solicitação acima.
Mantida, assim, a glosa a este título.
CEDE CENTRO DA DINÂMICA DE ENSINO LTDA.
O contribuinte pleiteia como dedução de despesas médicas, dispêndios realizados com a
instituição em epígrafe.
No sítio eletrônico da CEDE obtém-se a seguinte informação:
“O CEDE, Centro da Dinâmica de Ensino, é uma escola especial que mantém, desde
1976, cursos de educação infantil e ensino fundamental para crianças e jovens com
deficiência intelectual e Síndrome de Down.
Através de avaliações individuais, nossa equipe identifica precocemente as dificuldades
no ensino-aprendizagem e elabora programas adequados a um atendimento
personalizado.
Orientação apropriada e apoio específico estimulam a capacidade de solucionar as
dificuldades e facilitam a evolução psicopedagógica e social. Complementando as
atividades pedagógicas em desenvolvimento, os alunos participam de programas que
estimulam as habilidades da vida diária tais como: culinária, higiene, saúde e a
independência em casa e na rua. Objetivando autonomia e independência futura.”
Nos arquivos eletrônicos da RFB, verifica-se que a CEDE possui como atividade
principal:
__
CNPJ,CONSULTA,CNPJ
(
CONSULTA
PELO
CNPJ
)__________________________________
T34227WJ DATA: 06/11/2019 PAGINA COMPLEMENTAR
USUARIO: DEUSDEDITE
CPF DO RESPONSAVEL COM INSCRICAO EM SITUACAO
REGULAR NA BASE CPF
CNPJ: 48.108.906/0001-50
ENTE FEDERATIVO NAO INFORMADO
DATA PRIM. VINCULO: 01/09/1976 PORTE DA EMPRESA:
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OPCAO SIMPLES NACIONAL: SIM SIMEI: NAO
OPCAO DTE: NAO
CNAE: 8513-9-00 Ensino fundamental
CADEMP -
COD. BACEN: ENQUADRAMENTO NAO INFORMADO
UN.
ADUANEIRA
POS-DESPACHO
-
0816500
NAT JUR: 224-0 Sociedade Simples Limitada
CNPJ ADMINISTRADOR: CAP.SOC:
CONT. CPF : CRC: TEL 2:
CONT. CNPJ: CRC:
CORREIO ELETRONICO:
PF1 - DADOS CADASTRAIS PF4 - OUTRAS INF.
CADASTRAIS PF5 - MOVIMENTO
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734937/2019-96

PF6 - QUADRO SOCIETARIO PF9 - DADOS CADASTRAIS
FILIAIS PF2 - INTERESSE
PF10 - REFERENCIA DO ENDERECO PF11 - PRODUTOR RURAL
PF12 - HISTORICO
PF3 - ENC. CONSULTA
À vista do exposto, mesmo conhecedor das condições especiais do dependente JOSÉ
ROBERTO AFFONSO DOS SANTOS, Certidão do Registro de Interdição às fls.
10/11, não merece guarida o pleito de deduzir os gastos com o CEDE como
despesas médicas.
Não merece reparo, pois, a infração em comento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 113
DF CARF MF
Original